Tribunal: STF
Processo: Rcl 85843
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 10. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ausente violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, nas hipóteses em que não há manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante.



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    III. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.